Tribunal: STF
Processo: RE 890265
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Por decisão monocrática, o Ministro Celso de Mello, a quem tive a imensa honra de suceder no Supremo Tribunal Federal, negou provimento ao extraordinário, sob o fundamento de que a tese nele encampada seria contrastante com o precedente jurisprudencial criado no julgamento da ADPF n. 216/DF, de relatoria da Ministra Carmem Lúcia. Disse o então Relator:



    DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Regional Federal da 5ª Região, está assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MEDIDA PROVISORIA 612/2013. CENTRO LOGISTICO E INDUSTRIAL ADUANEIRO (CLIA). EXPIRAÇAO DO PRAZO DA ESPECIE LEGISLATIVA. PERDA DE EFICACIA ‘EX TUNC’. ULTRATIVIDADE DA NORMA APENAS QUANTO AS RELAÇOES JURIDICAS CONSTITUIDAS NA SUA VIGENCIA. INEXISTENCIA NA HIPOTESE. AUSENCIA DE DIREITO. 



    1. A partir da Emenda Constitucional no 32/2001, o regramento das medidas provisorias passou a ostentar novas diretrizes, dentre elas, afigura-se a previsão encartada no § 3º do art. 62, da Constituição Federal, a dispor que a medida provisoria perderá sua eficácia, desde sua edição, se não for convertida em lei no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogável uma única vez, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes.



    2. Consta, ainda, no § 11º, do art. 62, da Carta Magna, que não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3º até sessenta dias apos a rejeição ou perda de eficácia de medida provisoria, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por elas regidos.



    3. Sucede que, na hipótese, inexiste relação jurídica constituída durante a vigência da Medida Provisoria nº 612/2013, cujo termo final ocorreu em 01.08.2013, constatando-se que durante esse interregno apenas houve o protocolo por parte da recorrente de pedido de reconhecimento de admissibilidade de exploração de Centro Logístico e Industrial Aduaneiro - CLIA -, cuja decisão não restou publicada até o marco temporal acima mencionado, o que resulta na inexistência de direito à conclusão do procedimento, com o respectivo fornecimento da licença.



    4. Apelação desprovida.”



    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República. 



    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar a ADPF 216/DF, Rel. Min. CARMÉN LÚCIA, fixou entendimento que torna inacolhível a pretensão deduzida pela parte ora recorrente: 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LEGITIMIDADE ATIVA. ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL. PRESENÇA DE ASSOCIADOS EM AO MENOS NOVE ESTADOS DA FEDERAÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA N. 320/2006. REJEIÇÃO PELO SENADO. NÃO EDIÇÃO DO DECRETO LEGISLATIVO PREVISTO NO § 3º DO ART. 62 DA CONSTITUIÇÃO. LICENÇA PARA EXPLORAÇÃO DE CENTRO LOGÍSTICO E INDUSTRIAL ADUANEIRO CLIA. PEDIDO NÃO EXAMINADO PELA RECEITA FEDERAL DURANTE A VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA. NÃO APLICABILIDADE DO § 11 DO ART. 62 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Segundo jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, apenas as entidades de classe com associados em ao menos nove estados da Federação dispõem de legitimidade ativa para ajuizar ação de controle abstrato de constitucionalidade: ADI 4.230-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 14.9.2011; ADI 3.617-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 1º.7.2011; ADI 912, Relator o Ministro Néri da Silveira, Tribunal Pleno, DJ 21.9.2001; ADI 108-QO, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 5.6.1992. 



    2. O § 11 do art. 62 da Constituição visa garantir segurança jurídica àqueles que praticaram atos embasados na medida provisória rejeitada ou não apreciada, mas isso não pode se dar ao extremo de se permitir a sobreposição da vontade do Chefe do Poder Executivo sob a do Poder Legislativo, em situações, por exemplo, em que a preservação dos efeitos da medida provisória equivalha à manutenção de sua vigência. Interpretação diversa ofenderia a cláusula pétrea constante do art. 2º da Constituição, que preconiza a separação entre os Poderes. 



    3. Quanto aos pedidos de licença para exploração de CLIA não examinados na vigência da Medida Provisória n. 320/2006, não havia relação jurídica constituída que tornasse possível a invocação do § 11 do art. 62 da Constituição para justificar a aplicação da medida provisória rejeitada após o término de sua vigência. Interpretação contrária postergaria indevidamente a eficácia de medida provisória já rejeitada pelo Congresso Nacional, ofendendo não apenas o § 11 do art. 62 da Constituição, mas também o princípio da separação dos Poderes. 



    4. Arguição julgada procedente.”



    O exame da presente causa evidencia que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária ajusta-se à diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na matéria em referência. 



    Sendo assim, e em face das razões expostas, nego provimento ao recurso extraordinário, por achar-se em confronto com acórdão proferido pelo Plenário desta Suprema Corte (CPC, art. 932, IV, “b”).



    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC/15, por tratar-se de recurso deduzido contra decisão publicada sob a égide do CPC/73. 



    Publique-se. 



    Em face daquela decisão monocrática foi interposto Agravo Interno, sem êxito; opostos Embargos de Declaração (Primeiros), foram eles rejeitados.



    Irresignada, a Localfrio S/A Armazéns Frigoríficos opôs novos Embargos de Declaração (Segundos), imputando à decisão vergastada o vício de que cuidam os artigos 489, § 1º, do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. A esses segundos Embargos de Declaração a Colenda Segunda Turma deu provimento para, lhes atribuindo efeitos modificativos, anular os dois julgamentos colegiados anteriores, quais sejam, os pronunciamentos formalizados nos embargos de declaração e no agravo interno, de modo a restabelecer a sequência do processo. 



    Dessa forma, nos exatos termos do quanto deliberado pela Colenda Turma na sessão virtual de 27.5 a 3.6 de 2022, restabeleço a apreciação do agravo interno interposto pela Localfrio S/A Armazéns Frigoríficos contra a decisão em que o Ministro Celso de Mello havia negado provimento ao recurso extraordinário.



    E, ao fazê-lo, desde logo consigno que irei exercer o juízo de retratação previsto no § 2º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, reconsiderando a decisão agravada, ao amparo dos fundamentos a seguir deduzidos.



    Reconheço que a censura, lançada contra a decisão que o agravo interno fustiga, não é despida de razão, daí cabendo a sua reforma.



    Na espécie, a Recorrente diz presente certo distinguishing, de maneira a descredenciar o julgado da ADPF n. 216/DF como paradigma obstativo ao provimento do extraordinário.



    De fato, há dois traços de distinção entre o caso concreto e aquele objeto da ADPF n. 216/DF.



    Primeiro. A MP n. 320/2006 foi expressamente rejeitada pelo Poder Legislativo, que nela não reconheceu a presença dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência (ATO DECLARÁTÓRIO Nº 1, DO SENADO FEDERAL, de 14 de dezembro de 2006). A MP n. 612/2013 perdeu eficácia em razão de silêncio por parte do Congresso Nacional, que sobre ela simplesmente nada deliberou.



    Segundo. Na ADPF n. 216/DF, faz-se menção a pedidos de licença não examinados durante a vigência da MP n. 320/2006. No RE 890.265, noticia-se hipótese de pedido já apreciado favoravelmente, durante a vigência da MP N. 612/2013, cujo ato apenas não chegou a ser publicado.



    Aqui e alhures, portanto, razões de fato e de direito não se identificam perfeitamente. E tais distinções, mesmo que não fossem suficientes para alterar o resultado do decisum atacado, reclamam, pelo menos, pronunciamento judicial com fundamentos outros. 



    Consequentemente, assento que o acórdão lavrado na ADPF n. 216/DF não abarca a questão aqui debatida, de maneira a fundamentar de plano a improcedência do inconformismo extraordinário.



    Como acima se pode ver (ADPF n. 216/DF), muito antes da Medida Provisória n. 612/2013, o Chefe do Poder Executivo já havia atuado para introduzir na ordem jurídica a figura do Centro Logístico e Industrial Aduaneiro (CLIA), o que se deu por força da Medida Provisória n. 320, de 24 de agosto de 2006.



    A Medida Provisória do ano de 2006, diferente desta última, de 2013, perdeu vigência não por falta de deliberação do Congresso Nacional, mas sim porque o Poder Legislativo textualmente a rejeitara, entendendo por ausentes os pressupostos constitucionais de relevância e urgência (ATO DECLARÁTÓRIO Nº 1, DO SENADO FEDERAL, de 14 de dezembro de 2006).



    Sobre os efeitos jurídicos da Medida Provisória n. 320/2006, em sede de ADPF (ADPF 216/DF), o Pleno deste Excelso Tribunal travou intenso debate.



    Assentou o Tribunal, não à unanimidade, sob a relatoria da Ministra Carmem Lúcia, que:



    [...]



    13. A controvérsia posta na presente arguição limita-se, todavia, aos pedidos de licença para exploração de CLIA não examinados na vigência da Medida Provisória n. 320/2006. Nesses casos, não havia ato da Receita Federal deferindo o pedido de licença para exploração de CLIA, sequer podendo se argumentar a existência de ato jurídico perfeito, aquele “já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou” (§ 1º do art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).



    Não havia relação jurídica constituída que tornasse possível a invocação do § 11 do art. 62 da Constituição para justificar a aplicação da medida provisória rejeitada após o término de sua vigência.



    [...]



    14. Pelo exposto, julgo procedente o pedido para afastar a aplicação do § 11 do art. 62 da Constituição da República aos pedidos de licença para exploração de CLIA não examinados pela Receita Federal durante a vigência da Medida Provisória n. 320/2006. A procedência do pedido não tem o condão de desconstituir automaticamente a eficácia de decisão judicial nos casos em que houver sentença transitada em julgada.



    Independentemente da caracterização do alegado distinguishing, o precedente invocado, ainda que a ele fosse adequado o presente caso, não deve ser adotado como paradigmático, para desta forma atrair a incidência do art. 932, IV, ‘b’, do Código de Processo Civil.



    Ao abrir divergência, o Ministro Roberto Barroso, com o tirocínio que lhe é característico, pontuou que a mora administrativa, preterindo alguns dos requerimentos formalizados durante o período de vigência da MP n. 360/2006, não deve prevalecer, sob pena de ofensa direta ao postulado da isonomia, consagrado no art. 5º, caput, da Lei Maior. Da pena de Sua Excelência colhe-se o seguinte excerto:



    [...]



    Não tendo sido editado o decreto legislativo previsto no § 3º do art. 62 pelo Congresso Nacional, todos os interessados que, durante a vigência da Medida Provisória nº 360/2006, preencheram os requisitos normativos e requereram a concessão de licença para instalação de centro logístico e industrial aduaneiro, têm assegurado o direito de apreciação do seu pedido, de acordo com a regulamentação prevista na medida provisória. Portanto, eles protocolaram o pedido dentro do prazo da medida provisória. 



    Garantir o direito à licença apenas às pessoas jurídicas que tiveram o seu requerimento apreciado pela Administração Pública é medida claramente anti-isonômica. Eles já tinham apresentado, a Receita é que não apreciou. 



    A maior ou menor agilidade da Receita Federal na apreciação do requerimento administrativo não pode constituir o critério para distinguir entre quem faz e quem não faz jus à outorga da licença, se assim fosse, a existência ou não do direito subjetivo restaria não subordinada à lei, mas à arbitrariedade ou ao acaso. 



    A jurisprudência desta Corte no sentido de que o requerimento de licença gera mera expectativa de direito insuscetível de impedir a incidência das novas exigências instituídas por lei superveniente fundamenta-se nas ideias de supremacia do interesse público e de deferência à decisão tomada pelo Poder Legislativo. 



    A situação aqui examinada é diversa, pois o Congresso Nacional não exerceu a faculdade constitucional de edição de decreto legislativo previsto no art. 62, § 3º, por meio do qual poderia, por exemplo, criar condições mais rígidas para a concessão da licença ou vedar expressamente a sua concessão. Portanto, o Congresso não se manifestou porque não quis. 



    Não existe, portanto, razão de interesse público ou de deferência ao legislador que justifique a impossibilidade de análise dos requerimentos de licença nos termos da Medida Provisória. Pelo contrário, a anulação das licenças obtidas com base em decisões judiciais - as já proferidas -, além de produzir insegurança jurídica, seria contrária ao controle do comércio exterior e prejudicial à livre concorrência. 



    Portanto, Presidente, eu estou votando pela improcedência do pedido, com base na seguinte tese de julgamento, já que se trata de um processo objetivo de efeitos vinculantes: "não tendo sido editado o decreto legislativo previsto no §3º do artigo 62 pelo Congresso Nacional, todos os interessados" - que são seis - "que durante a vigência da Medida Provisória nº 360/2006 preencheram os requisitos normativos e requereram a concessão de licença para instalação de centro logístico industrial aduaneiro têm assegurado o direito de apreciação do seu pedido, de acordo com a regulamentação prevista na Medida Provisória." 



    Portanto, essa é a minha posição. Quem formulou requerimento dentro do período de vigência da medida provisória e não o teve apreciado porque a Receita Federal retardou ou selecionou quais iria apreciar anteriormente eu acho que deve ter o direito à apreciação. 



    Por esses fundamentos, Presidente, eu estou divergindo, pedindo todas as vênias a Vossa Excelência e ao Ministro Edson Fachin, e julgado improcedente o pedido.



    Com Roberto Barroso, fizeram coro também a Ministra Rosa Weber, o Ministro Ricardo Lewandowski e o Ministro Luiz Fux. Desatando com com precisão cirúrgica o nó da questão, gizou Sua Excelência o Ministro Lewandowski:



    [...] 



    Com o devido respeito a Vossa Excelência, Senhora Presidente, eu vou ousar alinhar-me ao voto divergente iniciado pelo Ministro Barroso e complementado pelos argumentos de outros Ministros que seguiram este posicionamento. Eu entendo que, aqui, não estamos meramente diante de uma expectativa de direito, nós estamos em face de uma expectativa qualificada. Por quê? Porque o art. 9º da Medida Provisória 320 assinala um prazo de sessenta dias para o pronunciamento da Administração. E o Ministro Luiz Fux, a meu ver, com muita pertinência, observou que, de quarenta e três pedidos protocolados, apenas cinco foram deferidos. Havia por parte daqueles que não tiveram o seu pedido apreciado no prazo estabelecido pelo decreto uma expectativa de que seus pedidos fossem apreciados.



    O Ministro Luiz Fux, quando ainda se debatia sobre o cabimento da ADPF, já vislumbrava no mérito a possibilidade de um quadro ofensivo ao princípio da isonomia, consagrado no artigo 5º, caput, da Constituição Federal. Disse Sua Excelência:



    Senhora Presidente, só uma observação, também de cunho prático, se o Ministro Gilmar me permite. Aqui há uma outra situação, em que os pedidos não foram apreciados por omissão da administração pública. Essa omissão acabou criando situações anti-isonômicas. Então, a isonomia já seria um preceito fundamental que se atentaria contra ele, no caso. Por outro lado, toda ação tem um objeto imediato e objeto mediato. Quando nós julgamos a ADPF sobre fundamentação de prisão preventiva, aquilo ali ia se aproveitar para os casos práticos em que os juízes não fundamentaram a ação preventiva. Aqui o objeto mediato vai acabar. (Sublinhei).



    O posicionamento do Ministro Luiz Fux, repito, fora manifestado quando ainda ocorria o debate sobre a adequação da via processual eleita. Neste momento, avançando ao mérito, Sua Excelência já vislumbrava ofensa ao princípio da isonomia, consagrado no art. 5º, caput, da Constituição Federal.



    Importa não olvidar que, naquele julgamento, o Ministro Dias Toffoli pontuou ter entendimento concordante com o de Roberto Barroso. Dele declinou apenas por razões de ordem prática, alinhando-se à maioria para assim evitar que o julgamento se encruzilhasse numa situação de empate. Disse Sua Excelência:



    Senhora Presidente, cumprimento Vossa Excelência pelo voto trazido, sempre bastante fundamentado. Ressalto também os debates e o voto trazido pelo Ministro Luís Roberto Barroso.



    Aqui, a controvérsia estabelecida vai se dar em relação a limitar o alcance da medida provisória, uma vez que não houve o decreto legislativo, a situações em que o processo formativo - para usar palavras que usa o Ministro Celso de Mello em precedentes - foi concluído ou não, seja pelo deferimento ou pelo indeferimento - essa é a posição da corrente que acompanha a eminente Relatora -, ou se o protocolo administrativo, diante do princípio da isonomia - em voto extremamente fundamentado, bem fundamentado, trazido pela divergência aberta pelo Ministro Luís Roberto Barroso - seria apto como a solução mais justa, mais correta, para o caso em concreto. 



    Aí, o que eu verifico? Não houve o decreto legislativo; e nós abrimos o embrulho - para usar a expressão do querido Ministro Marco Aurélio ao conhecer ou não de uma ação, embora eu e Sua Excelência tenhamos ficado vencidos nesse ponto. 



    Pois bem, ao abrir o embrulho, eu já disse, no voto pelo não conhecimento, que o § 11 do art. 62 da Constituição Federal não exige um ato jurídico perfeito e acabado, não protege um direito adquirido constituído. E eu penso que não cabe a nós, nem neste caso, definirmos esse conceito que está lá no art. 60, porque nós não temos ideia do que pode acontecer na realidade. Aquilo que eu já disse aqui várias vezes, o mundo real é mais criativo, às vezes, do que qualquer ficção do ser humano. 



    Pois bem, eu penso que nós não podemos aqui definir e decidir, de uma vez por todas, o que seja a seguinte expressão "relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas". 



    As duas leituras cabem no texto e param em pé. Ao verificar isso, eu penso - e aqui vou dizer qual seria meu desejo, mas o juiz não pode trabalhar apenas com o desejo, tem que trabalhar com as consequências - que seria a solução mais justa aquela trazida pela divergência. E me ponho, a partir daí, alertado pela experiência de 28 anos de Supremo Tribunal Federal do Ministro Marco Aurélio, diante de um trilema. Fazendo as contas das manifestações dos eminentes Colegas, meu voto, acompanhando a divergência, no máximo, ou vai ser derrotado ou vamos chegar ao empate, empate com um impasse, porque haveria um não conhecimento. E aí a responsabilidade me chama a, então, muito embora entenda que a solução mais sólida para o caso seria aquela propugnada no voto pela divergência aberta pelo Ministro Luís Roberto Barroso, votar no sentido de acompanhar Vossa Excelência. 



    [...]



    A cláusula da reserva de plenário, portanto, resta desatendida, tendo o Ministro Dias Toffoli, a propósito, feito a ressalva de não se comprometer com futuras controvérsias. Cada caso é um caso, disse Sua Excelência.



    A tese divergente, perfilhada por metade do Pleno, a mim me parece a que melhor se conforma com as diretrizes constitucionais. 



    Por força da Medida Provisória n. 612/2013, fez-se surgir, no Setor de Portos, um novo regime jurídico, identificado fortemente com o fundamento da livre iniciativa e com o princípio da livre concorrência, em substituição ao antigo, marcado pela ideia de um serviço de utilidade pública titularizado pelo Estado, mas executado pela iniciativa privada, mediante ato de concessão ou permissão. Bem por isso a escolha legal pela expressão “licença”, assim definida por José dos Santos Carvalho Filho:



    Podemos definir a licença como o ato vinculado por meio do qual a Administração confere ao interessado consentimento para o desempenho de certa atividade. Não são todas as atividades que reclamam a licença do Poder Público. Há, no entanto, algumas atividades que o indivíduo só pode exercer de forma legítima se obtiver o necessário ato administrativo de licença. Através da licença, o Poder Público exerce seu poder de polícia fiscalizatório, verificando, em cada caso, se existem, ou não, óbices legais ou administrativos para o desempenho da atividade reivindicada.



    [...]



    Três são os aspectos de relevo que devem ser examinados em relação à licença. O primeiro deles é a sua natureza. Trata-se de ato vinculado, porque o agente não possui qualquer liberdade quanto à avaliação de sua conduta. Se o interessado preenche os requisitos legais para a concessão da licença, tem ele direito a obtê-la, e, se houver denegação, admissível será até mesmo mandado de segurança para superar o abuso (art. 5º, LXIX, CF).



    O segundo fator que merece exame reside na iniciativa. O Poder Público não age ex officio para outorgar licença. Depende sempre da deflagração processada pelo interessado, que solicita o consentimento. 



    Por fim, deve ser realçado que o direito subjetivo do indivíduo à atividade que pretende desempenhar não se confunde com o desempenho em si. O direito preexiste à licença, mas o desempenho da atividade somente se legitima se o Poder Público exprimir o seu consentimento pela licença. Por essa razão é que deve o ato ter natureza declaratória, como assinala MARIA SYLVIA DI PIETRO com precisão. Muito conhecidas são as licenças para construir, de localização de estabelecimento e para exercer profissão regulamentada em lei.



    Sendo a licença um ato vinculado, deveria ela ter sempre o caráter de definitividade. Atos vinculados são definitivos, ou seja, uma vez consignado em lei o direito à atividade desejada pelo administrado, a licença, reconhecendo-lhe a possibilidade desse direito, não mais pode ser desfeita por ato posterior da Administração, salvo quando a própria lei estabelece prazo para a eficácia da licença. Se a lei não o faz, a licença será definitiva. (Manual de direito administrativo / José dos Santos Carvalho Filho. – 27. ed. ver., ampl. e atual. até 31-12-2013. – São Paulo : Atlas, 2014. Págs. 142 e 143).



    Sendo assim, a pretensão do Recorrente deve ser acolhida porque, no momento em que fez o requerimento da licença, e preenchidos os requisitos objetivos definidos na legislação, existia direito subjetivo para recebê-la, sem margem para qualquer juízo de conveniência ou de oportunidade por parte do Poder Público.



    Tratando-se de ato vinculado, parece ser pouco importante a discussão sobre o posterior desaparecimento da norma veiculada pela medida provisória, o que se deu por decorrência de silêncio do Poder Legislativo, que não deliberara sobre ela e nada disciplinou sobre os efeitos jurídicos irradiados durante o período de vigência.



    Basta saber, tão só, se, no momento da postulação, o Recorrente reunia os pressupostos objetivos para receber a licença, à luz do quadro normativo vigente à época (tempus regit actum).



    Não pode o Poder Público, aproveitando-se de sua própria lerdeza, propositada ou não, pouco importa, negar ao particular o exercício de um direito subjetivo, reconhecido a partir da ordem jurídica vigente. 



    Ora, se o Recorrente não recebeu a desejada licença, quando ainda vigorava a Medida Provisória, isso se deve não a algum fato imputável a ele, mas apenas e tão somente à atuação morosa da Administração Pública.



    E tudo isso, gize-se, num contexto marcado pelo êxito de alguns requerimentos, em detrimento de outros que simplesmente ficaram no meio do caminho, em absoluto desrespeito aos princípios da isonomia e da impessoalidade (CF, arts. 5º, caput, e 37, caput). A propósito, confira-se o seguinte trecho, recortado de expediente da Receita Federal do Brasil:



    Tendo sido atendidos todos os requisitos exigidos pela lei, coube à Receita reconhecer o direito do interessado e devidamente formalizá-lo em ato normativo. Durante a vigência da MP, foi concluída a análise de 21 pleitos, que culminaram com a conversão de 18 estabelecimentos de Portos Secos e o indeferimento de 3 pedidos. Não foram, portanto, analisados os 28 pedidos de instalação de novos centros, nem 4 pedidos de conversão de portos secos já existentes. Com a expiração da Medida Provisória, a até que haja a edição de decreto legislativo ou que esteja conclusa a análise jurídica quanto aos efeitos decorrentes da perda de eficácia da MP, a avaliação dos demais pedidos protocolizados foi suspensa. 



    Mas, mesmo que outro fosse o melhor entendimento, conforme aquele que prevaleceu no julgamento da ADPF n. 216/DF, ainda assim não haveria como se negar provimento à pretensão recursal da Parte Autora.



    Na espécie, consta que LocalFrio S/A Armazéns Gerais Frigoríficos, durante a vigência da MP n. 612/2013, requereu junto à Administração Pública a emissão de licença para atuar empresarialmente na qualidade de CLIA. Durante o processo administrativo que se seguiu, o Poder Público chegou a reconhecer, por ato que apenas não restou publicado, a presença dos requisitos objetivos à licença requerida.



    O caso em análise não se restringe ao protocolo do requerimento. Vai além, já tendo a Receita Federal do Brasil reconhecido a admissibilidade do pedido, mas sem a superveniente e necessária publicação oficial. 



    O processo administrativo não se viu suspenso antes de apreciado o requerimento. A suspensão ocorrera quando faltante apenas a publicação. 



    A publicação então faltante, prevista como evento futuro, mas não incerto, identifica-se com o instituto do “termo suspensivo”, previsto na Legislação Civil (CCB, art. 131).



    A necessidade de publicação suspende (ou protrai) o exercício do direito, mas não sua aquisição, caracterizada no momento em que o Requerente manifestou à Administração Pública seu propósito de atuar como CLIA, comprovando o preenchimento de todos os pressupostos objetivos à obtenção da licença, e confirmada com a análise favorável da Administração Pública. 



    Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário interposto pela Localfrio S/A Armazéns Gerais Frigoríficos para, reformando o acórdão recorrido, determinar à Administração Pública que proceda à publicação do ato administrativo que reconheceu a presença dos requisitos objetivos à licença requerida pela Recorrente, sob a vigência da Medida Provisória n. 612, de 04 de abril de 2013, oportunizando que aquela sociedade exerça atividade empresarial na qualidade de CLIA.



    Invertida a sucumbência, invertem-se os ônus dela decorrentes, com honorários advocatícios mantidos no patamar legal mínimo, ou seja, em 10% do valor atribuído à causa. 



     



Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator